Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime tributário, com pedido de trancamento da ação penal, sob alegação de múltiplas nulidades, ausência de justa causa, atipicidade material do fato, decadência, ilegitimidade passiva e inexistência de constituição definitiva do crédito tributário.
2. Existência de outros habeas corpus anteriormente impetrados em favor do mesmo paciente, um visando à suspensão do processo penal em razão de parcelamento do débito tributário e outro ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se há litispendência que impeça o conhecimento do habeas corpus, conforme sustentado no parecer da Procuradoria de Justiça e (ii) se estão presentes, de plano, os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há litispendência total, pois os habeas corpus anteriormente impetrados trataram de matérias distintas, o que autoriza o conhecimento parcial da impetração, com exclusão apenas da tese de prescrição da pretensão punitiva.
5. O habeas corpus possui cabimento excepcional para sanar ilegalidade manifesta comprovável por prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto.
6. A ação penal resultou em sentença condenatória transitada em julgado, não sendo demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou nulidade capaz de ensejar o trancamento do feito, inclusive porque já finalizado.
7. Eventuais alegações de nulidades e de vícios no procedimento administrativo tributário demandam análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa extensão, ordem denegada. Agravo interno julgado prejudicado.